Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708111-64.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDA: REGINA PEDROSA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A responsabilidade civil por erro médico requer a comprovação de que a lesão suportada pelo paciente decorreu de ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento médico. 2. A prestação de serviço médico, em regra, é obrigação de meio e não de resultado, a qual se limita ao desempenho ou emprego de determinados meios ou de conhecimentos específicos para se alcançar um resultado, este, porém, não garantido. 3. Em se tratando de matéria essencialmente técnica, o laudo pericial assume especial relevância, sobretudo à mingua de outros elementos de prova. 4. A ausência do nexo de causalidade entre a conduta do profissional e o dano imposto ao Autor descaracteriza a responsabilidade civil por alegado erro médico e em consequência o dever de indenizar. 5. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico ou da causa, previsto no §2o do artigo 85 do CPC/2015, resulte em montante desproporcional à complexidade do feito. 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade artigo 85, § 2o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003